Tribunal: STF
Processo: Rcl 59249
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE. FUMUS BONI JURIS NÃO VERIFICADO PRIMO ICTU OCULI. LIMINAR INDEFERIDA.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Palhoça/SC, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 do STF.



    Segundo a inicial, a autoridade reclamada negou acesso à defesa ao conteúdo dos autos n. 5015447-27.2021.8.24.0045, em trâmite naquele juízo. 



    Requer, em sede liminar, seja determinado o imediato acesso à integralidade dos autos supratranscritos. 



    É o relatório. DECIDO.



    Não vislumbro, da análise perfunctória dos autos, os requisitos ensejadores do deferimento da liminar. 



    O enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do STF estabelece o seguinte, in verbis: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” 



    In casu, consta do ato reclamado que “as diligências investigatórias já deferidas por este juízo ainda estão pendentes de conclusão pela autoridade policial”, não se enquadrando o pedido, em princípio, na jurisprudência desta Suprema Corte quanto ao espectro de incidência da Súmula Vinculante n. 14. 



    Consectariamente, não se revela presente primo ictu oculi o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida cautelar.



    Ex positis, INDEFIRO o pedido de liminar. 



    Requisitem-se informações pormenorizadas à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, I, do Código de Processo Civil.



    Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente